Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-15.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO MOVIDA POR CASA DO ACABAMENTO CONTRA CR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E BANCO SANTANDER (LITISCONSÓRCIO PASSIVO). TÍTULO DE CRÉDITO. ENDOSSO-MANDATO. SÚMULA 476 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO ENDOSSATÁRIO. CONDUTA CULPOSA OU EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES CONFERIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE-MANDANTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A parte autora se insurge contra a negativação de seu nome, decorrente dos protestos promovidos pelo segundo réu, a requerimento do primeiro.

1. Apelação contra sentença, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de dano moral, que julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes para cancelar os protestos e condenar apenas a primeira requerida ao pagamento da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em favor da autora, pelos danos morais causados. Em relação ao segundo réu, o pedido de reparação de danos foi julgado improcedente, com base na Súmula 476 do STJ. 1.1. Em suas razões, a autora apelante requer a reforma da sentença tão somente para o fim de reconhecer a responsabilidade solidária entre os réus. Argumenta, em síntese, que, pela própria fundamentação utilizada pelo juízo a quo, restou comprovado que o banco requerido agiu com absoluta displicência ao realizar os protestos sem qualquer prova de eventual inadimplemento, que nunca existiu.
2. Na transferência de título por endosso-mandato, o endossante/credor encarrega o endossatário dos atos necessários para recebimento dos valores representados no título, transferindo a este somente o poder para que atue como seu representante. Assim, não age o banco endossatário em nome próprio, mas sim em nome do endossante. 2.1. Nada obstante os fundamentos apresentados pela parte requerente, não se observa situação de distinção entre o caso e o disposto no enunciado da Súmula 476 do STJ, que é claro ao estabelecer “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”. 2.2. Da análise da prova produzida nos autos, não restou comprovado que o banco requerido tenha extrapolado seus poderes como mandatário, ou seja, incorrido em excesso ou abuso no exercício do poder a ele concedido. Ademais, não há nos autos informação de que houve por parte da endossante “contraordem” para a não apresentação dos títulos a protesto pelo devido pagamento. 2.3. Destaca-se que apesar de ter sido expedida carta de anuência ao Cartório para cancelamento do protesto, não há elementos nos autos a comprovar que o emitente do título ou a parte apelante comunicaram o banco apelado sobre eventual regularização do pagamento ou o desconhecimento da dívida e seu consequente cancelamento. Em outras palavras, apesar de o recorrente apontar que “mesmo após a emissão das cartas de anuência elaboradas pelo primeiro réu, o banco recusou-se a retirar os protestos indevidos”, não foi juntada ao feito prova a respeito da ciência de tal fato pelo banco apelado, bem como eventual negativa exarada pela instituição financeira.
3. Se não há prova nos autos de culpa ou abuso na atuação da instituição endossatária-mandatária, não deve esta ser responsabilizada por eventuais prejuízos sofridos pela autora, devendo a condenação recair, exclusivamente, sobre o endossante, conforme dispôs a sentença. 3.1. Precedente da Casa: “[...] 2. No caso específico deste tipo de serviço - endosso-mandato - realizado por instituição financeira, a verificação da regularidade do protesto deve ser analisada pelas balizas e diretrizes delimitadas pela Súmula no 476 e pela própria jurisprudência do STJ. 3. Os argumentos apresentados pela parte apelante não se tangenciam em relação à aplicação ao caso vertente do disposto no enunciado da Súmula no 476 do STJ, que é clara ao estabelecer que “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”. 4. Não demonstrado que o endossatário-mandatário agiu com falha no serviço ou extrapolou os poderes conferidos no mandato, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de responsabilidade da instituição financeira. 5. Recurso desprovido.” (0734649-48.2018.8.07.0001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/05/2021).
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios devidos pela autora em favor dos patronos do segundo réu de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 47.480,01).
5. Apelo improvido.